Tribunal: TJBA
Processo: 8077073-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077073-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LIZ CARLA AZEVEDO DOS REIS SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA SEM INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 525, §§ 4º E 5º E ART. 535, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. TEMA 1.419, DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Terra Nova, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela municipalidade, afastando alegação de excesso de execução e mantendo os cálculos ofertados pela exequente. O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e erro material na atualização do débito, ao argumento de cumulação indevida de IPCA-E e juros de mora após a EC nº 113/2021, pleiteando a retificação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se há excesso de execução em razão de suposta cumulação indevida de índices de correção monetária e juros de mora após a EC nº 113/2021, bem como da ausência de demonstrativo discriminado do valor reputado correto pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao consignar que a impugnação não veio acompanhada de planilha com o valor que o ente público entendia devido, em conformidade com o art. 535, § 2º, do CPC, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.

4. O excesso de execução não se presume e exige impugnação específica, com indicação do valor incontroverso e demonstração discriminada do alegado equívoco, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

5. A impugnação apresentada pelo Município limitou-se a alegações genéricas, sem apresentação de memória discriminada do cálculo reputado correto, o que autoriza sua rejeição, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.387.248/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

6. A planilha apresentada pela exequente aplica, até novembro de 2021, IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da poupança, em consonância com a sentença exequenda.

7. A partir de dezembro de 2021, os cálculos adotam exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização e juros, em conformidade com o art. 3º, da EC 113/2021 e com a tese fixada pelo STF no Tema 1.419, inexistindo cumulação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve indicar de forma discriminada o valor tido por correto, sob pena de rejeição, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, e do art. 535, § 2º, do CPC.

2. A aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, como índice único de atualização e juros dos débitos da Fazenda Pública, observa o art. 3º, da EC 113/2021 e a tese firmada pelo STF, no Tema 1.419.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 525, §§ 4º e 5º, 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.387.248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014, DJe 19.05.2014; TJBA, AI 8059141-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 02.06.2025; TJBA, AI 8038685-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 05.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8077073-23.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
e como agravada
LIZ CARLA AZEVEDO DOS REIS SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator